Tribunal: TJSP
Processo: 1091549-31.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NARRATIVA AUTORAL INVEROSSÍMIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE EVIDENCIAM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RATIFICADOS. ART. 252, RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NARRATIVA AUTORAL INVEROSSÍMIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE EVIDENCIAM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RATIFICADOS. ART. 252, RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, reputando válida a contratação do cartão de crédito consignado.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.
III. Razões de decidir
3. Ratificação do pronunciamento recorrido, nos termos do art. 252 do RITJSP. Argumentação recursal que não abala os fundamentos expostos na r. sentença, que conduziram à parcial procedência da pretensão autoral.
4. Narrativa autoral genérica e descredibilizada pela demora considerável para o ajuizamento desta ação e pelas provas documentais apresentadas pelo banco réu. Instituição financeira que trouxe aos autos os termos de adesão e de consentimento esclarecido, assinados eletronicamente pela aposentada, com as informações necessárias à compreensão do objeto contratual, enfraquecendo a alegação de vício de consentimento.
5. Nulidade não configurada. Negócio jurídico válido. Correta rejeição da pretensão declaratória e do pedido subsidiário para conversão da operação contratada em empréstimo consignado convencional.
IV. Dispositivo
6. Negado provimento ao recurso.